Tribunal: TJSP
Processo: 1033699-04.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. FALSIDADE DE ASSINATURA DO CÔNJUGE DO AVALISTA. Não obstante ser comprovadamente falsa a assinatura aposta pelo cônjuge do avalista na alienação fiduciária, a declaração da falsidade não induz à invalidade do aval prestado, vez que não é exigível a outorga uxória para a prestação da garantia de aval. Valores bloqueados que não pertencem à titularidade da Autora.

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. FALSIDADE DE ASSINATURA DO CÔNJUGE DO AVALISTA. Não obstante ser comprovadamente falsa a assinatura aposta pelo cônjuge do avalista na alienação fiduciária, a declaração da falsidade não induz à invalidade do aval prestado, vez que não é exigível a outorga uxória para a prestação da garantia de aval. Valores bloqueados que não pertencem à titularidade da Autora. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.